Tribunal: TJBA
Processo: 8005934-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005934-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: WILSON SANTOS FERREIRA Advogado(s): ANA ELISA SILVA DOS REIS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANSERV. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL PARA AFERIÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para autorização de cirurgia bucomaxilofacial com profissional não credenciado, sob alegação de ausência de verossimilhança das alegações diante da insuficiência probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência visando à realização de procedimento cirúrgico por profissional não credenciado, diante da alegada urgência e da recusa do Planserv. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de agravo de instrumento não comporta rediscussão ampla do mérito da causa, limitando-se à verificação da correção da decisão que analisou pedido liminar, à luz dos elementos probatórios disponíveis à época. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A documentação apresentada pelo agravante revelou-se insuficiente para comprovar a probabilidade do direito alegado, uma vez que, além de não ter incluído as imagens do exame de tomografia — exigência expressamente apontada no parecer do NATJUS —, também não apresentou qualquer justificativa para sua ausência. A ausência do exame completo inviabiliza o juízo técnico necessário para aferição da urgência e da adequação do tratamento solicitado. A instrução probatória complementar, inclusive mediante perícia técnica, mostra-se imprescindível para melhor elucidação dos fatos, não sendo possível, neste momento processual, o acolhimento do pedido liminar IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8005934-11.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante WILSON SANTOS FERREIRA e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR